Tribunal: TJES
Processo: 5000765-11.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000765-11.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros (2)

RECORRIDO: CARLOS RENATO FARDIM

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE CONSERTO. DESÍDIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Aduz o autor que adquiriu uma lavadora na Magazine Luíza, em 18/03/2023, pelo valor de R$3.124,89, a qual começou a apresentar barulhos. Afirma que entrou em contato com a fabricante Samsung, que orientou contatar a assistência técnica autorizada. Relata que um técnico compareceu na sua residência e identificou o problema, mas nenhuma providência foi tomada. Diante disso, postula a restituição da quantia paga e indenização por dano moral”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos em face de TXM Vitória LTDA e procedente em desfavor da Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e Magazine Luiza S.A para condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento dos seguintes valores: A) R$3.124,89 a título de restituição e B) Danos morais de R$2.500,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Nesse ponto passo a referenciar parte do entendimento a quo: “Destaco ainda que um produto apresentará vício de adequação sempre que a desconformidade decorrer de algum fator intrínseco à sua fabricação ou execução, comprometendo a sua prestabilidade e frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição. Portanto, uma vez decorrido o prazo legal para análise, sem que assim tenha procedido o fornecedor, impõe-se o acolhimento do pleito ressarcitório, no valor de R$3.124,89, conforme nota fiscal juntada no id. 40709256. Outrossim, merece guarida o pleito indenizatório, ante a desídia das rés em resolver a demanda do consumidor em cumprimento ao seu dever legal e contratual, de modo que resta caracterizada a conduta ilícita”. Acerca do pleito de correção da condenação em danos materiais, retira-se da nota fiscal juntada pela parte autora, id. n.º 9634701, e da contestação da ré magazine luiza, id. 9634727, de que o valor apresentado no ato sentencial encontra-se correto, não se tratando de erro, de forma que não faz jus ao pleito.

6. O dano moral encontra-se devidamente configurado e fundamentado na decisão de piso, de forma que a quantia de R$2.500,00 não é exorbitante, estando de acordo com os demais votos desta 2ª turma, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não incorrendo em enriquecimento ilícito à parte autora e cumprindo, por fim, com a natureza indenizatória e pedagógica da condenação.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)